Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-45.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da parte requerida e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos dos arts. 485, VI, do Código de Processo Civil e 51, II, da Lei no 9.099/1995.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Apresentadas as contrarrazões.
3. A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
4. O autor alega não reconhecer o empréstimo consignado supostamente contratado junto ao banco requerido, cujas parcelas, no valor de R$ 1.242,90, estariam sendo descontadas de sua aposentadoria. Afirma, ainda, que sua conta bancária estaria bloqueada para contratações de empréstimos.
5. Contudo, conforme o Histórico de Empréstimo Consignado datado de 24/02/2025 (ID 74292822, pág. 3), verifica-se que o benefício previdenciário do autor está “elegível para empréstimos”, sem qualquer registro de contratação. Ademais, o documento emitido pelo INSS (ID 74292831, pág. 2) indica que a margem consignável referente ao benefício não está comprometida com qualquer tipo de desconto.
6. Não há nos autos qualquer documento que comprove o valor de R$ 1.242,90 mencionado pelo autor como sendo o das parcelas descontadas. Tampouco foram apresentados comprovantes de pagamento ou contracheques que evidenciem os supostos descontos indevidos.
7. Embora o autor seja considerado vulnerável na relação de consumo, não se mostra hipossuficiente, sendo capaz de produzir provas mínimas para sustentar suas alegações. A análise dos documentos apresentados não confere verossimilhança ao alegado.
8. Diante da ausência de provas do fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), não se verifica qualquer ilicitude por parte da instituição financeira. Assim, deve ser mantida a sentença de improcedência.
9. Considera-se prequestionada a matéria, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo desnecessária manifestação específica sobre os dispositivos legais. Ressalta-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE-RG 835.833 (Tema 800), que reconhece a ausência de repercussão geral em controvérsias oriundas dos Juizados Especiais Cíveis, como a presente, por se tratar de relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula do julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.